Tribunal: TJDFT
Processo: 0731498-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. INTERESSE DE AGIR. CARACATERIZADO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. EQUIVOCO DO JULGADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária em razão de acidente de trânsito que resultou na invalidez permanente e total do autor. 1.1. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, após indeferir a petição inicial, por falta de interesse processual do autor, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo para recebimento do DPVAT.
2. Apelação da parte autora requerendo a reforma da sentença. 2.1. Sustenta ter interesse processual para ajuizar demanda visando a cobrança de indenização securitária decorrente de acidente de trânsito. 2.2. Alega em suma que a ausência de requerimento administrativo de pagamento de indenização do seguro obrigatório não caracteriza falta de interesse processual do autor. 2.3. Afirma que “O esgotamento da via administrativa não tem o condão de obstar o direito do apelante ao acesso à justiça, em observância ao disposto no artigo 5o, incisos XXXIV, “a” e XXXV da CF”.
3. Mostra-se cabível ao segurado postular seu direito via ação judicial, sem necessidade de prévio pedido administrativo, em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, CF/88.
4. Precedentes da corte: 4.1. “(...) SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INTERESSE DE AGIR. [...] 2. O interesse de agir se consubstancia no binômio necessidade-utilidade da obtenção do direito pleiteado através da tutela jurisdicional. Considerando que as autoras necessitam desta demanda para obtenção do seguro, resta manifesto o interesse de agir, pois a ação instaurada é necessária, útil e adequada aos fins colimados. (...)” (2a Turma Cível, APC 20170310034789, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 17/07/2018). 4.2. “(...) Não há a necessidade de acionamento, tampouco esgotamento, das vias administrativas antes de se buscar, por meio do Poder Judiciário, o recebimento do seguro obrigatório DPVAT. (...)” (5a Turma Cível, APC 20160810066654, rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 10/04/2018). 4.3. “(...) Não há que se falar na ausência de interesse de agir em face da falta de pedido prévio administrativo. 1. 2. Cabível ao segurado postular seu direito via ação judicial, sem que haja o pedido administrativo, com observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição com fulcro no art. 5o, incisos XXXIV, alínea a e XXXV. (...)” (7a Turma Cível, 00019586920168070008, rela. Desa. Gislene Pinheiro, PJe 26/02/2018).
5. Sentença cassada para dar o regular prosseguimento a ação indenizatória.
6. Recurso provido.